Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0728227-89.2020.8.07.0000 Agravante(s) JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS Agravado(s) CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jatobá, Mendes &amp; Santos Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Carlos Alberto Oliveira Farias (processo n. 0723058-21.2020.8.07.0001), deferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, expedindo “mandado de desocupação do imóvel em quinze dias, nos termos da decisão de ID 68593267”. Em suas razões recursais (ID 18434844), a ré, ora agravante, aduz, em suma, que a medida de despejo seria incabível, tendo em vista a existência de caução garantido o negócio jurídico de locação comercial entabulado entre as partes, nos termos do art. 37 da Lei n. 8.245/91. Acrescenta que, “ainda que considerássemos que o valor da caução, prestada pelos réus, já tenha sido consumida pelos débitos pendentes, o que não é o caso do presente feito, não se pode afastar a incidência do artigo do 59, inciso IX e artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91”. Assevera que estaria passando por dificuldades financeiras em razão do atual momento de pandemia. Pontua que já teria efetuado o pagamento do aluguel relativo ao mês de abril de 2020. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18447647). Contaminuta apresentada (ID 19334500). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, a controvérsia recursal limita-se a verificar a eventual purgação da mora pela pessoa jurídica locatária, bem como acerca da suficiência da caução por ela eventualmente prestada, a afastar a possibilidade de expedição de mandado de desocupação liminar do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes. Ocorre que, em consulta aos autos de origem processo n. (processo n. 0723058-21.2020.8.07.0001), verifica-se que a própria parte locadora, ora agravada, concorda com a purgação da mora pela pessoa jurídica locatária, ora agravante, pugnando para que o feito de origem prossiga unicamente em relação ao pedido de “condenação da parte Ré a indenização moral na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos protestos em seu nome pelas dívidas geradas pela parte Ré” (ID origem 72582965”. Confira-se: “(...) Nesse sentido, o autor está de acordo com os valores depositados pela parte ré, referente aos débitos vencidos, ressaltando que caso de excesso no depósito realizado pela parte ré, tais valores deverão ser compensados quando do cumprimento de sentença, referente aos débitos vincendos Assim, requer-se o prosseguimento do feito referente aos pedidos pela condenação por danos morais e pelos pagamentos das parcelas vincendas referente ao contrato no decorrer da ação. (...)” Como observado, tem-se que a pretensão de despejo da locatária do imóvel objeto do contrato, ao menos em tese, restou esvaziada com a purgação da mora pela parte devedora, nos moldes do art. 62, III, da Lei n. 8.245/91. Veja: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) II – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; Revela-se inequívoca, portanto, a perda de objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 22 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora